Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Legitimidade diz respeito às condições da ação, podendo ser conhecida de ofício e em qualquer momento e grau de jurisdição, pois matéria não acobertada pela preclusão (art. 485, §3o do Código de Processo Civil.) 1.1 Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.2 Considerando que a presente ação de exibição de documentos foi ajuizada pelo condomínio/autor, representado por sua então síndica, e que a ata da Assembleia Geral Extraordinária que elegeu a então síndica foi declarada nula, a então síndica não poderia ter representado em Juízo o condomínio/autor. 1.3 E se a regularidade de representação é pressuposto de validade do processo, o condomínio/autor não pode ser tido como parte legitima legitimidade para o ajuizamento da presente ação, razão de dever ser reconhecida sua ilegitimidade ativa ad causam e o processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC).
2. Recurso conhecido e provido.